Tribunal: TJDFT
Processo: 0708792-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Processo : 0708792-36.2024.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta da r. sentença (id. 74978584) que julgou improcedentes os pedidos iniciais na ação proposta por ALINE MIRANDA NOGUEIRA ARAUJO em desfavor de DISTRITO FEDERAL, à míngua do preenchimento dos requisitos dos Temas 1234 e 6 do STF. A autora apelante requer a tutela provisória recursal para que o apelado forneça assistência medicamentosa prescrita (id. 74978586 - Pág. 17). Contrarrazões para que o recurso seja improvido (id. 74978588). Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, a apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco menciona em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. A apelante, atualmente com 38 anos de idade, foi diagnosticada com Lopecia Areata (CID: L63.2), e possui, como comorbidades, hiportireoidismo (CID: E05) e anemia perniciosa (CID: D51) (id. 74978368). Conforme laudo, o médico assistente salientou que as referidas doenças ocasionam perda capilar progressiva. Assim, prescreveu o uso do fármaco BARICITINIBE, visto que os tratamentos medicamentosos prévios com dipropionato de betametasona, dexametasona, predinisolona e metotrexato não resultaram em sucesso terapêutico e com efeitos colaterais importantes, além de ser contraindicado o uso de ciclosporina devido o risco de aumento da pressão arterial da paciente (id. 59936771 e 74978368). Ocorre que o Distrito Federal negou o fornecimento do medicamento, justificando que, embora o fármaco seja padronizado na REME-DF e RENAME, pertence ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Grupo 1A) e cuja indicação de uso é para tratamento de Artrite reumatoide (exceto juvenil) (CIDs: M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8), o que não é o caso da autora apelante. (id. 74978378). Posteriormente, o NATJUS deste TJDFT apresentou Nota Técnica aos autos, posicionando-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda da presente lide (id. 74978380). Como relatado, ao cabo, o juízo a quo entendeu que a autora, aqui apelante, não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos dos Temas 1.234 e 6 do STF. Posto isso, numa análise própria do momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Com efeito, é certo que o tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do necessitado deve ser assegurado pelo ente estatal, em obediência ao art. 196 da Constituição Federal. No entanto, conforme assinalado pelo juízo a quo, em se tratando de determinação de custeio de tratamento contínuo de alto custo, impõe-se maior cautela na análise do pedido liminar, sobretudo porque a concessão do tratamento pleiteado ensejaria o remanejamento de recursos financeiros pelo erário público. Logo, remanesce dúvidas sobre a probabilidade do direito, tendo em vista que a prescrição médica não aparenta ser suficiente para caracterizar o direito. Além disso, não há expressa marcação no laudo médico de urgência ou emergência no acesso ao tratamento, nem consequência imediata (não hipotética ou eventual), tampouco risco de morte, que impeça o aguardo da apreciação prioritária pelo Colegiado, que é a regra nesta instância recursal. Em suma, a concessão da tutela provisória recursal demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Intimem-se. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Oportunamente, tornem à conclusão da Relatora natural do feito, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 18 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual